Tribunal: STF
Processo: AS 99
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de arguição de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar o Inq nº 4.828, do qual é relator. 
    Segundo o arguente, o Ministro Alexandre de Moraes estaria impedido de funcionar no aludido procedimento investigativo, na medida em que ele seria inimigo declarado da arguente, o que é reforçado pela representação criminal formulada contra ela junto à Procuradora-Geral da República.
    Afirma, ainda, que o eminente Ministro estaria “se utilizando de seu CARGO DE MINISTRO DESTA SUPREMA CORTE para perseguir implacavelmente a Excipiente (...)”.
    Na sua visão, o oferecimento de denúncia pela 4ª Procuradoria da República no Distrito Federal junto à 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, demonstra “indubitavelmente a SUSPEIÇÃO do Excepto em conduzir quaisquer atos em desfavor da Excipiente (...)”.
    E prossegue argumentado haver 
    “NOTÓRIA SUSPEIÇÃO do sr. [Min] Alexandre de Moraes, relator, juiz e vítima de supostos delitos praticados pela Excipiente, que até este momento desconhece totalmente os motivos de sua prisão, senão pelo fato de ser CRÍTICA DECLARADA do Excepto”.
    Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender todos os atos “realizados pelo Excepto em desfavor da Excipiente nos inquéritos 4781 e 4828/DF, onde figura aquela autoridade como VÍTIMA e JUIZ, em razão dos fatos narrados, com fulcro nos Artigos 254, I, CPP c/c Art. 145, I, CPC, bem como ao RISTF, Art. 277 e seguintes”.
    No mérito, pede o acolhimento da arguição para que seja reconhecida a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes.
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão à suscitante.
    Com efeito, é público e notório que eventual suspeição do Ministro Alexandre de Moraes foi provocada pela arguente que, logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão no bojo do Inq nº 4.781, em 27/5/2020, propalou críticas e ameaças à Sua Excelência por vídeo postado em redes sociais. 
    Consoante preconizado pelo inciso I do § 2º do art. 145 do CPC, a alegação de suspeição surge ilegítima quando houver sido provocada por quem a alega: 
    “Art. 145. Há suspeição do juiz:
    (…)
    § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
    I - houver sido provocada por quem a alega;
    (...)”
    Ao comentar esse parágrafo do Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que, “se uma das hipóteses previstas neste parágrafo ocorrer fica caracterizada a litigância de má-fé pelo uso indevido do processo (CPC 80 III).” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 609)
    Ainda, segundo esses renomados autores, 
    “somente a inimizade capital autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões ou de sentimentos não constituem motivos de suspeição de parcialidade do juiz (...)”
    Sendo, portanto, manifesta a improcedência da arguição, nos termos dos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF, a ela nego seguimento.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente